Tribunal: TJDFT
Processo: 0738308-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0738308-29.2022.8.07.0000 Agravante(s) Condomínio do Edifício Ilha do Sol Agravado(s) Flavia Amaral de Faria e Antônio Augusto Beda dos Reis Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de pedido de reconsideração formulado pelo agravante, Condomínio do Edifício Ilha do Sol (Id 41501690), para alterar decisão unipessoal desta Relatora (Id 41370750), a qual indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão do juízo de origem que concedeu, na ação de conhecimento, a tutela de urgência requerida pelos autores/agravados para determinar que o requerido, ora recorrente, “suspenda, imediatamente, as determinações constantes das notificações de IDs 140266187 e 140267649, seus prazos e penalidades, se abstenha de desligar a iluminação externa durante a noite, bem como de retirar o varal de luzes, e, por fim, que forneça a chave para acesso da segunda autora à área comum do condomínio, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais)”. Apresenta o recorrente, com o pedido de reconsideração, “prova nova”, consistente em vistoria do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Noticia ter sido reprovado o estabelecimento comercial dos agravados, em vistoria do CBMDF, “por falta de medidas de segurança contra incêndio e pânico – uso da propriedade em desacordo com a lei – ilegalidade manifesta”. Assinala que a irregularidade e a insegurança do estabelecimento estão mencionadas em razões recursais. Aduz serem irrefutáveis diante do Laudo de Vistoria n. 2965/2022 do CBMDF expedido dia 18/11/2022, um dia após a r. decisão liminar. Ao final, requer, “com fundamento no art.1.277 do CC, seja determinada a suspensão da atividade econômica exercida pela segunda agravada, diante dos graves riscos que apresenta, até que se comprove a regularidade do estabelecimento com o aval (alvará/licenciamento) do órgão competente”. Junta documentos de Ids 41501691 (CBMDF - Laudo de Vistoria n. 2965/2022 - CBMDF/DIVIS/SUAAV/ÁREA), 41501694 (vídeo) e 41501696. É o relatório do necessário. Analiso o pedido de reconsideração. A rebeldia expressada pelo agravante na petição de Id 41501690, apesar do esforço argumentativo ali empreendido, não tem o condão de alterar o entendimento posto na decisão de Id 41370750. Isso porque, malgrado a relevância do que certifica o laudo de vistoria de Id 41501691, pp. 1-4, confeccionado pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF, no dia 16/11/2022, em atenção a exame feito no estabelecimento comercial dos agravados - parte em favor de quem deferida a antecipação dos efeitos da tutela de não fazer (processo de referência n. 0739723-44.2022.8.07.0001) -, não cuidou o recorrente de levá-lo a conhecimento e apreciação do juízo de origem, a quem compete, em primeiro exame, decidir a questão colocada diante da prova dita nova. O documento somente agora trazido aos autos logicamente não foi considerado na decisão agravada. Inadmissível, assim, tê-lo em conta nesta via recursal, sob pena de indesejada supressão de instância. Saliento que o fato ressaltado, na decisão monocrática objeto do pedido de reconsideração, de ausência de lastro probatório para determinar a suspensão da atividade econômica dos agravados ou para manter as notificações enviadas, não pode de modo algum levar a inaceitável subversão do devido processo legal. A prova é de ser originariamente produzida na primeira instância. Não tem cabimento inaugurar a instrução probatória nesta instância recursal. Lembro que no âmbito do agravo de instrumento são analisadas as alegações de fato e os elementos informativos reunidos ao processo de referência em curso na primeira instância. A ampla dilação probatória para apuração dos fatos em contraditório ocorre na ação de conhecimento, não na estreita via do agravo de instrumento. Por fim, na decisão unipessoal desta Relatoria (Id 41370750) estão indicados os motivos pelos quais foi indeferido o efeito suspensivo liminarmente postulado pelo agravante. Está exaustivamente justificado o não acolhimento da pretensão deduzida pelo recorrente, ora peticionário. Ressalto, por oportuno, que o pedido de reconsideração não consubstancia espécie recursal admissível para impugnar decisão unipessoal, a qual deve ser atacada por meios processuais aptos a submeter a matéria a julgamento do Colegiado. Vale recordar a regra do art. 1.021 do CPC que estabelece: contra “decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. Desse modo, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração de Id 41501690. Cumpra-se o determinado na decisão de Id 41370750. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora